Tribunal: TJES
Processo: 5002483-76.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002483-76.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TADEU GRAMELICH
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002483-76.2020.8.08.0014

ORIGEM: JUÍZO DE COLATINA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: TADEU GRAMELICH

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO CONHECIDO. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO RURAL. DESCONTO MAIOR QUE O PREVISTO. COBRANÇAS INDEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que o Autor, trabalhador rural, realizou quatro contratos de custeio agrícola junto ao Requerido, porém, apenas dois estariam vigentes: o primeiro contrato, no valor de R$ 51.092,52 (cinquenta e um mil e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos) e o segundo, no valor de R$ 23.694,00 (vinte e três mil, seiscentos e noventa e quatro reais). 2. Alega o Autor que o Banco está descontando quantias maiores do que o devido e, além disso, vem fazendo cobranças, sem seu conhecimento, em sua conta-corrente. 3. A r. Sentença entendeu pela extinção do processo, ante a incompetência do Juizado Especial pela complexidade da causa, em relação ao pedido de revisão contratual do valor das parcelas. Ainda, julgou improcedente o pedido de cancelamento dos seguros e restituição dos seus valores, bem como o pedido de indenização por danos morais, no entanto, julgou procedente o pedido cominatório para que o Requerido se abstenha de realizar transferências da conta poupança para a conta-corrente de titularidade Autor, se autorização expressa. 4. Pretende a parte Autora Recorrente, em sede recursal, a reforma da sentença de improcedência. 5. Inicialmente, em relação ao pedido revisional dos valores das parcelas pactuadas no r. contrato, verificou-se que o entendimento exarado pelo MM. Juízo foi correto. Isso porque os cálculos apresentados na inicial são simples e insuficientes para a análise do que foi requerido que, de fato, deve ser feito mediante perícia contábil. 6. Sobre a cobrança dos seguros “Seguro de vida agrícola familiar” e “Seguro ouro vida garantida”, também foi observada a presença de sua previsão no contrato de adesão assinado pelo Autor, concordando, assim, com os descontos mencionados, motivo pelo qual se torna inviável sua restituição. 7. Sem a caracterização de ato ilícito, impossível julgar procedente a pretensão indenizatória por dano moral. 8. No entanto, entendeu-se por justa a determinação de que o Requerido não procedesse a transferência de valores, sem a permissão do Autor, de sua conta poupança para sua conta-corrente. 9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). 10. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 11. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.